Tribunal: TJMT
Processo: 1028538-96.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028538-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENIL CELIA DE MORAES - CPF: 405.441.921-68 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
–

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES
-
CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028538-96.2022.8.11.0041

APELANTE: ROSENIL CELIA DE MORAES

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSENIL CELIA DE MORAES
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1028538-96.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“[...] o juízo a quo deixou de observar que a apelante foi induzida a erro e o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação, mormente porque, o instrumento que originou a relação trata-se de uma PROPOSTA DE ADESÃO sem qualquer informação pertinente a modalidade levada a efeito, descontando da apelante o valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado [...]”
(sic).

Afirma que
“É inconteste que o instrumento contratual não apresentou todas as informações as informações relativas a cartão de crédito consignado, como mencionados na r. sentença. É conta disso, é inegável a INSUFICIÊNCIA de informações necessárias ao consumidor à devida ciência das características essenciais da operação [...]”
(sic).

Salienta que
“Desse modo, é evidente a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), que culminou na celebração de contrato em descompasso com a intenção inicial da apelante e em nítido prejuízo aos seus interesses”
(sic).

Ressalta que “
é preciso destacar que no início da relação jurídica o réu não informou à parte reclamante acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, visto que o documento denominado Termo de Adesão juntado sob o Id 102299628, sequer possui campo destinado ao lançamento dessas informações
” (sic).

Sustenta que
“Desse modo, é evidente a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação, devendo ser aplicada a taxa de juros indicada na petição inicial e sem capitalização para o contrato em questão, ante a ausência de expressa pactuação desde a origem dos descontos e da ausência de impugnação pelo réu”
(sic).

Assinala que “
, é necessário destacar que o réu trouxe aos autos documentos que demonstraram a transferência de valores (TEDs), sendo que a quantia total disponibilizada por TED perfaz R$ 14.614,21 (quatorze mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e um centavos). Repisa-se, o contrato entre as partes foi celebrado em 15/03/2009 (Id 102299628), com parcelas iniciais a partir de R$ 221,09 (Ids 91123806 / 91123802), sendo que os descontos das parcelas persistem até a propositura da demanda, totalizando em julho/2022, pois aproximadamente 131 parcelas, no total aproximado de R$ 82.298,72, muito embora a dívida tenha se iniciado em R$ 7.524,08, conforme exposto na réplica à contestação, houve o recebimento de valores via TEDs realizados pelo banco, além das compras realizadas de R$ 7.090,13 (Ids 102299635), totalizando em R$ 14.614,21 o débito
” (sic).

Assevera que
“Assim, o caso dos autos revela a falha na prestação do serviço do réu, consubstanciado nas cobranças abusivas decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado, mormente porque não é crível que uma pessoa plenamente ciente das condições e dos riscos inerentes assuma uma dívida impagável, de evolução infinita”
(sic).

Destaca que
“Acrescente-se, outrossim, que a utilização do cartão de crédito pela apelante não descaracteriza a abusividade da conduta do réu de fornecer no mercado de consumo um contrato de uma dívida impagável”
(sic).

Pondera que
“Ante o exposto, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a abusividade cometida pelo apelado, assim como a quitação da dívida, e consequentemente revisar a taxa de juros aplicando a média indicada na exordial e não impugnado pelo réu”
(sic).

Expõe que
“Aliás, o desconto indevido no salário caracteriza, de forma presumida, dano moral, justamente pelo raciocínio de que tal ausência desse numerário constitui, de plano, um desfalque capaz de abalar a ótica extrapatrimonial a apelante que sofreu tal ação, por desprovê-lo de uma quantia que certamente seria utilizada para a manutenção em dia dos compromissos financeiros assumidos. Dessa forma, não há mais o que se demonstrar acerca do direito que assiste a apelante, ante as comprovações constantes nos autos de flagrante má-fé, e do próprio posicionamento assertivo e sempre na vanguarda do nosso Tribunal de Justiça, devendo apenas ser seguido desde já pelo Juízo “a quo”
(sic).

Explana que
“Por certo, sabendo da vulnerabilidade das transações que envolvem empréstimo consignado, evidenciada pelas inúmeras ocorrências de irregularidades e fraudes em todo o país, a instituição financeira assume os riscos do negócio, devendo, portanto, restituir em dobro a apelante dos valores descontados de forma indevida em seu salário, nos termos do art. 42 do CDC”
(sic).

Informa que
“Igualmente, a restituição material do valor indevidamente descontado deve ser promovida em dobro ante a reconhecida má-fé do banco que se aproveitando da hipossuficiência da apelante formalizou um contrato omisso e com vantagem excessiva e desleal, por longo período de tempo, acarretando o preenchimento da hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Diz que
“Portanto, requer seja aplicado o que já está consolidado em nosso ordenamento jurídico, para que seja reformada a r. sentença e condenando o apelado na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da apelante, ante a flagrante má-fé na relação de consumo”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] para reformar a sentença recorrida para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,92% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pela aplicação do Princípio da Dialeticidade, sob o fundamento de que
“O recurso de apelação interposto pela parte autora apelante, não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial. Conforme a exegese do disposto no art. 1.010, III, do CPC/15, a petição do recurso deverá obrigatoriamente apresentar as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, em consonância com a realidade processual subjacente à causa. Assim, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida e a apresentação de razões divorciadas do contexto fático processual conduz à inépcia da pretensão recursal. É obrigação da parte autora recorrente que rebata os fundamentos do julgado prolatado pela instância de origem para que se tenha como cumprido o princípio da dialeticidade”
(sic).

No mérito, informa que
“Outrossim, conforme restou demonstrado em sede de defesa, a Apelante realizou a contratações de inúmeros saques, conforme comprovantes de créditos juntados ao id 102299637, o que comprova que a mesma tinha plena ciência de todos os termos contratuais. Além dos saques, a parte Apelante realizou compras com o cartão, além de ter promovido o pagamento espontâneo das faturas, o que atesta que tinha pleno conhecimento acerca da modalidade contratada”
(sic).

Argumenta que
“Diante do exposto, não merece ser acolhido o pedido de dano moral formulado pela parte Apelante ou, na eventualidade de ser acatado, deve-se levar em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, ponderando-se a conduta escorreita do Apelado”
(sic).

Explana que “
Destaca-se que não existe nenhuma norma jurídica, nem princípio legal ou constitucional, que imponha à uma instituição financeira o dever de readaptar as condições contratuais. A renegociação de dívidas ou alteração das condições de pagamento somente podem ser alcançadas por meio de composição amigável entre os contraentes, nunca como dever/direito de um deles
” (sic).

Registra que
“A simples alegação da Autora de que os juros praticados pela Ré são abusivos não pode ser acatada. A abusividade dos juros só pode ser declarada caso a taxa comprovadamente destoe da média de mercado. Cabe à Autora demonstrar efetivamente a abusividade da taxa contratada, que, frisa-se, era plenamente compatível com a taxa média de mercado na ocasião.”
(sic).

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo recolhido conforme certidão de Id.
210268686
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ROSENIL CELIA DE MORAES
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência

em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
relatando, em síntese, que é funcionária pública estadual e aderiu oferta da instituição financeira, ora apelada, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. Aduziu que foi ludibriada, tendo em vista que acreditara estar firmando um contrato de empréstimo consignado, quando na verdade estava firmando contrato de cartão de crédito consignado. Ao final, buscou a declaração de limitação da taxa de juros a 1,92% (um vírgula noventa e dois por cento); A conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, conforme arts. 169 e 170 do Código Civil; A restituição em dobro dos valores excedentes descontados da folha de pagamento; e a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Inicialmente, destaco que é dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto na inicial a parte discute o contrato firmado pelas partes e este já está nos autos, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

Com efeito, vislumbra-se da simples análise concernente ao Contrato/Termo de Adesão (ID. 102299628), a regularidade da contratação do cartão de crédito, não havendo que falar em empréstimo consignado.

No mais, verifica que a requerente utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com compras e saques, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Ora, aventar que o documento é fraudulento, depois de utilizar os benefícios do negócio e inúmeras parcelas descontadas em folha de pagamento sem questionar é uma exorbitância, assim, tal alegação não merece prosperar.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão os descontos continuaram referente ao saldo devedor não liquidado. Impossível limitar parcelas.

Tanto é que, na peça de defesa o requerido informa que ao longo do contrato a autora realizou diversos saques/compras, o que não é reconhecido pelo requerente, todavia, ficou esclarecido nos autos e, vai contra o que fora aduzido na inicial,
desta feita, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada
.

[...]

Assim, no tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta da autora nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela. Ao contrário, resta comprovada a legalidade da contratação e das cobranças efetuadas, diante da efetiva utilização do cartão de crédito.

Nesse contexto, não vislumbro abuso de direito praticado pela requerida, ao contrário, apenas exercitou regularmente o seu direito de credora, nos termos do contrato pactuado entre as partes.

[...]

A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas.

Logo, não há como conferir crédito às alegações do requerente na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Custas e honorários advocatícios pela requerente, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
Id.
205354772
.

Pois bem. Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

Vislumbro que, no caso em tela se faz necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Do referido pacto formalizado entre as partes, colhe-se:

“
1 –
Este Termo de adesão constitui parte integrante do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO e do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD, este quando utilizado, conforme subitem IV.1, ambos MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, registrados no Cartório do 1° Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG. A assinatura do MUTUÁRIO acarreta a imediata assunção dos direitos e obrigações estipulados nos referidos instrumentos e constitui comprovação, neste ato, do recebimento de cópias dos citados contratos. O MUTUÁRIO reconhece que o cancelamento dos descontos não poderá ocorrer antes de liquidado seu débito supra.”.
(Id. 205354759 – Pág. 01)

Sendo assim, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo o que falar em condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021) (grifei)

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante utilizava-se do cartão físico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques desde 2009, dentre elas: Livraria Janina, Casas Pernambucanas, Posto Operário, Lojas Americanas, dentre outros (Id. 205354764).

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com e Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) (grifei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1 - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
.

2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
”. (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”

(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (grifei)

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024